Tribunal: TJBA
Processo: 8112762-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112762-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: RODRIGO PEREZ VARELA

Advogado(s)
:
TALYNE CARVALHO ROCHA

ACORDÃO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível. Plano de saúde coletivo. Alegação de omissão quanto à inaplicabilidade das regras dos planos individuais. Vício inexistente. Fundamentação suficiente. Pretensão de rediscussão do mérito. Descabimento. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apreciou demanda envolvendo contrato de plano de saúde coletivo, nos quais o Embargante sustenta a existência de omissão sob o argumento de que o julgado teria aplicado indevidamente regras próprias dos planos individuais, pleiteando a modificação do resultado do julgamento.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a natureza coletiva do contrato de plano de saúde; e
(ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, levando em consideração a natureza coletiva do contrato de plano de saúde firmado entre as partes.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, sendo incabíveis quando manejados com intuito meramente infringente.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a tese relativa à natureza coletiva do contrato de plano de saúde.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 23.08.2017;
TJBA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.